Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711921-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MANOEL DOS PASSOS GONCALVES MENDES AGRAVADO: GLAUBER HENRIQUE OLIVEIRA MACIEL CARNEIRO DE ASSUMPCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MANOEL DOS PASSOS GONCALVES MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada pelo ora agravante em face de GLAUBER HENRIQUE OLIVEIRA MACIEL CARNEIRO DE ASSUMPCAO, revogou a ordem de penhora sobre faturamento das empresas das quais o executado é sócio, por entender que a constrição determinada recairia sobre terceiros estranhos à relação processual. Nas razões do recurso, o agravante explica que cobra crédito estampado em título executivo extrajudicial, que já alcança patamar superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e apesar de regularmente citado, o ora agravado quedou-se inerte, não pagou o débito, não indicou bens à penhora, não apresentou proposta para pagamento e nem se manifestou sobre a audiência de conciliação, demonstrando que não tem interesse em cumprir a obrigação, razão pela qual o exequente requereu a constrição de ativos financeiros dos postos de gasolina dos quais o executado é sócio. No entanto, após deferimento do pedido, a secretaria do Juízo de Palmas/TO, onde a diligência seria cumprida, suscitou dúvida quanto à legitimidade das empresas, e, em seguida, foi proferida a decisão ora agravada, que revogou a decisão anterior, pelas razões já mencionadas. No mais, em apertada síntese, defende a possibilidade de penhora em percentual do faturamento da empresa da qual o executado é sócio, com fundamento em dispositivos legais, ressaltando a desídia do devedor, que não pode ser beneficiado com o desinteresse em saldar a dívida. No ponto, alega que a execução deve prosseguir de forma menos gravosa para o devedor, mas também se faz no interesse do credor. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora das quotas sociais da empresa, e, no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, reformando-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o perigo da demora, que sequer é mencionado nas razões do recurso. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, para além daquele já vivenciado pelo credor com a ausência do pagamento, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Por certo, eventual provimento do presente recurso redundará nas providências necessárias ao cumprimento da decisão, com prosseguimento do feito executivo, não havendo urgência que justifique a manifestação monocrática em detrimento de decisão do Colegiado, que é competente para se manifestar sobre a matéria de fundo. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravante para juntar aos autos novo comprovante do pagamento do preparo, sob pena de deserção, considerando que o documento em id 34483586 está ilegível. Cumprida a diligência, intime-se a parte agravada, por AR, no endereço Rua Quadra 106 Sul, Alameda 04, s/n, apartamento 104, Ed. Condor, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77020-072 (conforme informações na peça inicial do feito principal n. 0716332-31.2020.8.07.0001), para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator